Tribunal: TJSP
Processo: 2021614-90.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei no 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03) – Pedido de revogação da custódia cautelar do paciente e sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito de tráfico (equiparado a

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei no 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03) – Pedido de revogação da custódia cautelar do paciente e sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito de tráfico (equiparado a hediondo) – Paciente reincidente específico – Gravidade abstrata do delito de posse ilegal de arma de uso restrito – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública – Não demonstrada a impossibilidade de o paciente receber tratamento médico no estabelecimento prisional em que se encontra – Prisão domiciliar inaplicável – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.